Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante do Agravo de Instrumento julgado no Acórdão n. 1812219 (ID. 55740402). Esse acórdão negou provimento ao recurso interposto para reconhecer a intempestividade da impugnação à penhora e declarar a regularidade do ato de constrição no percentual de 10% do salário do executado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões, apesar de intimado, ID. 56365087.
3. O embargante defende a ocorrência de omissão no acórdão, pois o entendimento utilizado na fundamentação é o mesmo do Enunciado 13 do FONAJE, o qual não tem caráter cogente e vai de encontro aos princípios da celeridade e da informalidade. Assim, aduz que é mais adequado que a contagem do prazo para a defesa se inicie com a juntada aos autos do mandado cumprido. Ademais, aponta a omissão no acórdão, pois comprovou que a penhora compromete sua renda e a mera suposição da situação fática não pode ser utilizada como argumento jurídico.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Artigos 48, da Lei n. 9.099/95, e 1.022 do Código de Processo Civil).
5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes (EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.).
6. Dos próprios argumentos apresentados pelo embargante, verifica-se não se tratar de qualquer omissão a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; razão pela qual, a pretensão é incabível nesta via recursal.
7. A tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. Não se verifica omissão no acórdão embargado, em que houve manifestação expressa sobre todos os fundamentos de fato ou de direito sobre os quais deveria esta Turma se manifestar, de forma que se aplicou a norma ao caso concreto para reconhecer a intempestividade da impugnação à penhora e para reconhecer a regularidade desse ato constritivo.
8. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses e disposições legais expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017; e AgInt no REsp n. 2.056.656/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
9. Logo, a decisão (lato sensu) desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.